Tribunal: STF
Processo: HC 221363
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. A defesa de Jose Storck Egeno impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES APONTADAS PELA DEFESA: NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA POR ATO DO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA, REDUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR E AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ENTREVISTAR O PACIENTE. MUNUS EXERCIDO ADEQUADAMENTE PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Consta dos autos que o paciente manifestou o interesse de ser defendido pela Defensoria Pública, munus exercido adequadamente, com participação ativa em todas as fases do processo, inclusive com contato com o acusado antes da audiência de instrução, o que afasta a apontada nulidade do feito.



    2. Como é cediço, "nenhum ato será declarada nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (art. 563 do CPP). Na espécie, a impetrante não conseguiu demonstrar qual o efetivo prejuízo ao paciente causado pela atuação da Defensoria Pública no feito criminal. "Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief) (AgRg no AREsp 1.669.700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021)" (AgRg no RHC n. 161.755/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022).



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 744.879 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “sejam declarados nulos todos os atos posteriores à citação do Paciente, de modo que a ele seja oportunizado escolher seu advogado (ou mesmo a Defensoria Pública) e, ainda, que seu advogado/defensor tenha respeitado o prazo para elaboração de sua defesa adequada, no momento em que for apresentar sua defesa preliminar e, sobretudo, que possa entrevistar previamente o Paciente, assim como foi oportunizado aos corréus, em homenagem ao princípio da isonomia”. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    Penal e Processo Penal. Homicídio. Condenação confirmada em segunda instância. Revisão criminal. Pleito de nulidade de todos os atos posteriores à citação do réu no curso da ação penal. Pedido revisional julgado improcedente. Habeas corpus impetrado perante o STF, em que se alegou cerceamento de defesa por não lhe ter sido oportunizada a escolha de patrono. Defesa exercida pela Defensoria Pública. Writ não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental não provido. Embargos rejeitados. Salvo flagrante ilegalidade, não se admite habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso ordinário. Irresignação veiculada que diz respeito ao reconhecimento da nulidade dos atos posteriores à citação do réu, por suposta violação ao direito de defesa. Necessário revolvimento do acervo fático probatório. Afirmação pela Corte de origem, com base nas provas dos autos, pela existência de expressa anuência do réu, ora Paciente, em ser assistido pela Defensoria Pública, bem como pela participação do Defensor em todos os atos processuais. Considerando que o réu foi devidamente assistido pela Defensoria Pública desde a audiência de instrução; que sua intenção de ser assistido por Defensor Público está registrada nos autos da ação ordinária; que não há provas de deficiência na atuação da defesa; que inexiste impedimento legal para que os recursos sejam apresentados antes do termo final do prazo concedido à Defensoria; e que não há comprovação de que o réu, ora Paciente, tenha contestado a atuação da Defensoria Pública e se valido do direito de indicar outro patrono, não há falar em nulidade dos atos processuais por clara ausência de demonstração de efetivo prejuízo, que não se caracteriza, por si só, pelo resultado desfavorável na ação penal. Parecer pelo não conhecimento da impetração e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem. 



     



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que, em relação à alegada nulidade decorrente de não ter sido oportunizada ao paciente a escolha de seu patrono, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sede de revisão criminal, assim se manifestou:



    O Requerente pretende a anulação de todos os atos posteriores à sua citação, a fim de que lhe seja oportunizado escolher seu advogado ou mesmo a Defensoria Pública. Todavia, conforme se extrai dos autos originários, no mandado de citação do acusado foi assinalada a opção “Sim, desejo ser assistido pela Defensoria Pública”(indexador 448 fls. 420 e 421, dos autos de origem), revelando, de forma inequívoca, a manifestação do Requerente, na ocasião, pelo patrocínio de Defensor Público. 



    Por outro lado, o argumento de que a Defensoria Pública ofereceu Resposta Preliminar de forma genérica e açodada e que tal Resposta não foi submetida à apreciação do Juiz, subtraindo do Magistrado a possibilidade da absolvição sumária, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, não se sustenta. 



    Isto porque, em prestígio ao princípio da especialidade, o disposto no mencionado art. 397 do Código dos Ritos não se aplica ao procedimento do Tribunal do Júri, sendo certo que no art. 406 e seguintes não há previsão de absolvição sumária. Daí a Defesa não ter articulado a presença de nenhuma das hipóteses prevista no aludido art. 397. [...]



    Destaque-se, ainda, que o art. 406 do Código de Processo Penal, em seu § 3º, estabelece que, na Resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 



    Conforme se infere do dispositivo legal, este faculta ao patrono do Acusado exaurir as possibilidades de ações defensivas ali previstas, ficando ao prudente arbítrio do defensor alegar o que entender de direito, até como estratégia de defesa, pois pode não querer adiantar argumentos. 



    A Resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública consignou que, durante a instrução criminal, seria provado que os fatos narrados na Denúncia não condiziam com a verdade, e por todo meio de prova, sendo apresentado, outrossim, o rol de testemunhas (indexador 432 – fls. 391/392). 



    Portanto, no caso concreto, não havia necessidade de abertura de conclusão ao Juiz, já que não fora levantada qualquer preliminar ou questão que demandasse a atenção do Magistrado. De outro giro, ainda que o Réu não tenha sido requisitado para entrevista pessoal com o Defensor, o que, aliás, a partir da Resolução nº 45/2013 do Órgão Especial, não foi mais possível, ele, por ocasião das audiências, teve contato com seu defensor e foi por este assistido. 



    Como se vê, a Defensoria Pública atuou ativamente nos autos da ação penal exercendo seu múnus de forma responsável, manifestando-se oportunamente em todas as fases do processo. Apresentou Defesa Prévia, manifestação nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal (fls. 391/391, do indexador 432 e fls. 576, indexador 570) e participou, ativamente, dos demais atos processuais, em que sempre esteve presente, repita-se, o Revisionando, inclusive da Sessão Plenária realizada no Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias (indexadores 551, 569, 570 – fls. 551/553 e 1.017). Registre-se, ainda, que o Defensor Público interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento pela 2ª Câmara Criminal (indexadores 1082/1.083), em acórdão assim ementado (indexador 1254): 



    [...]



    Irrepreensível, portanto, a atuação da Defensoria Pública nos autos da Ação Penal Originária.  (grifei)



    Desta forma, para afastar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que houve, “de forma inequívoca, a manifestação do Requerente, na ocasião, pelo patrocínio de Defensor Público” e de que a atuação da Defensoria Pública foi irrepreensível, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin.



    Para além disso, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    [...]



    3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)



    No caso em apreço, constato que não há comprovação de prejuízo à parte impetrante, uma vez que, como bem anotou o Ministério Público Federal, “o réu foi devidamente assistido pela Defensoria Pública desde a audiência de instrução; que sua intenção de ser assistido por Defensor Público está registrada nos autos da ação ordinária; que não há provas de deficiência na atuação da defesa; que inexiste impedimento legal para que os recursos sejam apresentados antes do termo final do prazo concedido à Defensoria; e que não há comprovação de que o réu, ora Paciente, tenha contestado a atuação da Defensoria Pública e se valido do direito de indicar outro patrono”. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator